Tribunal: TJES
Processo: 5002695-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002695-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002695-37.2023.8.08.0000

EMBARGANTES: ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA

EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto, que visava afastar exigências de qualificação técnica previstas em edital de concorrência pública para ampliação e melhoria do sistema de iluminação pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido foi omisso quanto ao argumento de que a exigência de comprovação de experiência anterior com limites quantitativos somente poderia incidir sobre parcelas de maior relevância do objeto licitado, o que não teria ocorrido quanto aos serviços de travessia por método não destrutivo e envelopamento de concreto simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como instrumento para rediscutir o mérito da decisão.

4. O órgão colegiado apreciou expressamente a legalidade das exigências editalícias, destacando que a licitação é regida pela Lei 8.666/1993, que não prevê percentual mínimo para definição de parcelas de maior relevância, sendo legítima a imposição de limites quantitativos de experiência anterior (art. 30, II e § 1º, I).

5. A jurisprudência do STJ e a Súmula nº 263 do TCU respaldam a possibilidade de exigência de execução prévia de quantitativos mínimos, desde que proporcionais e pertinentes ao objeto licitado, não configurando afronta à competitividade.

6. Não há omissão a ser sanada, pois a decisão impugnada fundamentou-se em elementos concretos e afastou a alegada irregularidade, sendo desnecessária manifestação sobre todos os argumentos apresentados.

7. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a decisão.

2. É legítima, sob a égide da Lei 8.666/1993, a exigência de limites quantitativos de experiência anterior, desde que relacionados a parcelas de maior relevância e compatíveis com o objeto licitado.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 8.666/1993, art. 30, II e § 1º, I; Lei 14.133/2021, art. 67, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no TP 146/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 27/06/2017, DJe 21/08/2017; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 04/06/2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.905.909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11/04/2022; Súmula nº 263/TCU.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer dos embargos de declaracao e negar-lhes provimento, mantendo incolume o acordao de ID 9996895.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
em face do acórdão (ID 10222871) de lavra da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA
.

Em suas razões recursais (ID 10593673), o embargante aduz que o acórdão vergastado foi omisso, pois não apreciou o
“argumento de que a exigência de qualificação técnica alusiva à comprovação de limites quantitativos de experiência anterior somente poderá incidir sobre a parcela de maior relevância do objeto licitado, o que não se observa no caso em apreço em relação aos serviços de ‘travessia de método não destrutivo (MND)’ e ‘envelopamento de concreto simples’
”

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 12022524.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Diversamente do aduzido pela embargante, houve expressa manifestação, pelo órgão julgador a respeito dos motivos pelos quais não se verificou irregularidade nos parâmetros adotados pelo Município para fins de aferição da qualificação técnica exigida no certame licitatório, o que se denota a partir do seguinte excerto do voto condutor:

Da análise dos autos, depreende-se que Ilumiterra Construções e Montagens LTDA foi eliminada da Concorrência Pública nº 026/2022 promovida pelo Município de Serra cujo objetivo era a contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de serviços de ampliação e melhoria do sistema de iluminação pública do Município de Serra.

A aludida eliminação decorreu do não atendimento às exigências do edital referentes à qualificação técnica, previstas nas alíneas “a” e “c” dos itens 12.9.2.1 e 12.9.3 do edital nos seguintes termos:

[...]

A requerente foi eliminada por não atingir os valores mínimos necessários para fins de comprovação de sua qualificação técnica em relação à execução de serviços de travessia pelo método não destrutivo e ao serviço de envelopamento de concreto simples
.

[...]

Narrados esses pontos, reputo relevante destacar, de plano, que a normativa aplicável ao caso em apreço é a Lei 8.666/1993, em razão de expressa previsão editalícia.

Sob essa ótica, ganha relevo o disposto no art. 30, da indigitada Lei, inserido na Seção II, que trata da habilitação dos candidatos:

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

[...]

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

[...]

§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;

Vê-se, portanto, que é facultado à Administração Pública a adoção de medidas com a finalidade de comprovar a qualificação técnica dos postulantes no certame licitatório, dentre as quais se inclui a imposição de limites quantitativos de experiência anterior.

A norma em questão, de fato, é ligeiramente distinta da previsão correspondente na atual Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), que estipula parâmetro específico como limite para definição da parcela de maior relevância ou valor significativo:

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

[...]

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.

Nada obstante, tal fato, por si só, não conduz a qualquer irregularidade nos parâmetros adotados pelo Município agravado no certame ora em análise, pois, como dito, esse é regido pela Lei 8.666/93, que não especificou o percentual mínimo referente às parcelas de maior relevância.

Inclusive, nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que “não afronta a igualdade, tampouco a ampla competitividade entre o licitantes, o condicionamento editalício referente à experiência prévia dos concorrentes no âmbito do objeto licitado, a pretexto de demonstração de qualificação técnica, nos termos do art. 30, inc. II, da Lei 8.666/93” (AgInt no TP n. 146/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 21/8/2017.)

[...]

Com base nos pressupostos mencionados, não vislumbro qualquer mácula nos critérios e na base de cálculo utilizados pela Administração Pública para fins de comprovação da qualificação técnica dos licitantes, as quais reputo proporcionais e adequadas ao objeto do certame.

Nesse ponto, é digno de destaque o relatório técnico de lavra da Secretaria Municipal de Serviços do Município de Serra que, ao apreciar a impugnação às aludidas exigências, destacou o seguinte:

[...]

Pelo exposto, compreendo que as referidas exigências estão em consonância com o que preconiza a Súmula nº 263, do Tribunal de Contas da União que, tratando do tema, estabelece o seguinte:

Súmula nº 263, TCU: Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação de execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.

Ademais, destaco que o fato de a Administração Pública ter exigido critérios distintos em licitação similar realizada no Município não conduz à conclusão de que os critérios aqui exigidos são desproporcionais. Ora, em se tratando de licitações distintas, é plenamente possível que o Município reconheça como imprescindíveis qualificações distintas, a depender, justamente, das peculiaridades do serviço a ser contratado.

Nesse contexto, tenho que nesta fase inicial da demanda, a recorrente não logrou êxito em comprovar que as exigências são irrazoáveis, sendo certo que as aludidas condições denotam aparenta compatibilidade com o objeto da licitação, visando garantir a contratação, pelo Ente Municipal, de empresas que detenham domínio nas áreas de atuação, dando concretude, por esta via, ao princípio constitucional da eficiência, um dos pilares norteadores da Administração Pública
.

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Inclusive, é relevante destacar o
entendimento jurisprudencial pacífico do C. STJ, segundo o qual o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos apresentados pelas partes, desde que apresente decisão devidamente fundamentada.

Neste raciocínio, o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. Assim entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022).

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.